Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-94.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. CRIME FORMAL.
1. O delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial (forma omissiva), da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como na hipótese.
2. Se o réu busca contado com a vítima, ciente da medida protetiva que o proibia de fazê-lo, pratica o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.